Tribunal: TJSP
Processo: 1007194-61.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Contratação não comprovada pela instituição financeira. Possível fraude perpetrada por terceiro que não afasta a responsabilidade do fornecedor, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Indenização arbitrada em patamar razoável. Sentença confirmada por seus

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Contratação não comprovada pela instituição financeira. Possível fraude perpetrada por terceiro que não afasta a responsabilidade do fornecedor, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Indenização arbitrada em patamar razoável. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279146
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007194-61.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes BANCO
BRADESCO S/A, MAKRO ATACADISTA S/A e BANCO BRADESCARD S/A, é
apelado THIAGO LOPES CASARINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007194-61.2015.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação no 1007194-61.2015.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelantes: Banco Bradesco S/A, Banco Bradescard S/A e Makro Atacadista S/A
Apelado: Thiago Lopes Casarini
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Celso Alves de Rezende
Voto no 39953
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com repetição do indébito e indenização por danos
morais. Contratação não comprovada pela instituição financeira.
Possível fraude perpetrada por terceiro que não afasta a
responsabilidade do fornecedor, à luz do art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor. Indenização arbitrada em patamar
razoável. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
335/344, que julgou parcialmente procedente o pedido declarar a inexigibilidade do valor
de R$ 828,39 proveniente de contrato não celebrado pelo autor, e condenar os requeridos,
solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais no importe R$9.980,00.
Em razão da sucumbência mínima do autor, condenou os requeridos no pagamento das
custas e despesas processuais, corrigidas a partir de seu efetivo desembolso, e honorários
advocatícios da parte adversa que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.
Alegam os apelantes, em síntese, que também figuram como vítimas de
terceiros fraudadores, não estando configurada a responsabilidade civil, visto que o dano
decorreu exclusivamente da conduta de terceiros meliantes, incidindo a excludente do art.
14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor. Afirmam que não foram comprovados os
danos morais e também requer a minoração do quantum indenizatório.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 367/371).
Valor atribuído à causa em 09/03/2015: R$ 828,39.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser
confirmada por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo desprovimento do apelo, nos termos do artigo 252, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007194-61.2015.8.26.0114 -Voto no
3
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações
99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações
99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara);
Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação
99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2
(15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a
Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
1.12.2003).
Vale consignar que a r. sentença assentou, corretamente, que cabia à
instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, comprovar a higidez da
relação contratual que deu ensejo à anotação restritiva. À míngua da segura comprovação,
há responsabilidade do banco pelo chamado fortuito interno no caso, a contratação
fraudulenta de empréstimo por terceiro. Restou comprovado nos autos que a parte autora
foi vítima de fraude bancária, tendo falsários usado seus dados pessoais para contratação
fraudulenta. Não restam dúvidas de que o documento questionado não foi assinado pelo
autor, conforme apurado em perícia grafotécnica (fls. 271/300), fato este que sequer foi
questionado no apelo do réu.
Transcreve-se, por oportuno, os seguintes fragmentos da decisão:
“Pretende o autor a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 828,39, sob o
argumento de que, a despeito de nunca ter mantido relações comerciais com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007194-61.2015.8.26.0114 -Voto no
4
requeridos, se viu surpreendido com uma carta do último requerido, datada de
15/04/2014, com a informação da sua adesão ao serviço de avaliação
emergencial de crédito e, a despeito de ter contatado com a central de
relacionamento para informar o desconhecimento do contrato com a solicitação
de cancelamento por inúmeras vezes, viu-se surpreendido com a cobrança
indevida de débito, que ora desconhece, recebendo, em seguida, a comunicação
da inserção de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
Os requeridos impugnam a pretensão deduzida sob o rgumento da
ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A e do Makro Atacadista S/A, isso
porque o contrato foi firmado entre o autor e o Banco Bradescard S/A, não
tendo os demais requeridos qualquer responsabilidade pelo produto vendido
(cartão de crédito) e, no mérito, da inexistência do direito pretendido, uma vez
que há relação jurídica material entre as partes; da ausência de dever de
indenizar, na medida em que agiram no exercício regular de direito com a
cobrança de dívida vencida e não paga; da inexistência de dano moral,
cuidando-se de mero aborrecimento e na necessidade, na hipótese de
entendimento diverso, no arbitramento moderado da indenização por danos
morais (fls. 40/57).
(...)
No caso em questão, em que pesem os argumentos deduzidos como forma de
sustentação do pedido, a requerida não logrou se desincumbir do ônus da prova
que lhe competia quanto à comprovação de que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste, ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro no
desencadeamento dos fatos, porquanto, admitida a fraude praticada por
terceiro, nenhuma prova foi produzida no sentido de não ter contribuído,
quando do fornecimento dos dados do autor pelo falsário, de forma omissiva na
conferência dos mesmos, ficando por terra a argumentação de que é diligente
na obtenção de dados dos contratantes.
Ademais, tem se tornado notório o fato de terceiros utilizarem os dados
pessoais de outrem para celebrarem contrato de prestação de serviços com as
instituições bancárias, por isso é dever dos requeridos, que fornecem bens e
serviços ao público em geral, estruturar-se adequadamente para tratar com
respeito aqueles com quem têm negócios, inclusive com a exibição dos
documentos do contratante. Pela teoria do risco do empreendimento, todo
aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento
de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do
empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade decorre de
simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, distribuir e
comercializar produtos ou executar determinados serviços. Constitui, pois,
prática abusiva, o envio indevido do nome do cliente (que a parte autora sequer
é) aos órgãos de proteção ao crédito, ainda que por mero equívoco.
Por oportuna a espécie, confiram-se os julgados:
(...)
Assim, não logrando os requeridos comprovarem as excludentes da
responsabilidade prevista nos incisos I e II do § 3o do artigo 14 do Código de
Defesa do consumidor, então consistente na inexistência de defeito na
prestação de serviços ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, aos
mesmos incumbe voltar-se contra quem de direito em ação de regresso, pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007194-61.2015.8.26.0114 -Voto no
5
vias próprias.
Ao ensejo dessa conclusão, extrai-se que o contexto probatório se mostra firme
o suficiente a configurar o ato ilícito no tocante à inserção do nome do autor no
cadastro negativo de proteção ao crédito, sendo, por isso, devida a indenização
por ofensa aos direitos personalíssimos, em especial ao seu nome. Inegáveis os
efeitos maléficos da negativação levada a efeito, em especial porque impinge
no seu nome o rótulo de mau pagador, restringindo-lhe o crédito.
No que concerne à pretensa indenização pelos danos morais experimentados,
igualmente não procede a irresignação apresentada pelo requerido, porquanto
circunstanciada nos fatos ocorridos, com ataque a um direito personalíssimo,
que ocorre “ in re ipsa” , dispensada inclusive a produção de prova testemunhal
e técnica para sua comprovação. Nesse sentido: TJ/SP AP. Cível
350.027.5/0-00, rel. Desembargador Reinaldo Miluzzi, j. 16.06.08, DJE
30.06.08, negaram provimento, v.u.
Ademais, o valor pleiteado se mostra adequado frente ao fato concreto, vez que
incapaz de gerar enriquecimento ilícito em prejuízo da parte adversa, mormente
porquanto a indenização por dano moral não significa o “pretium doloris”
(preço da dor), porque esse verdadeiramente nenhum dinheiro paga, se
constituindo em mera compensação à vítima, razão pela qual tenho que o seu
arbitramento em R$ 9.980,00 é o que melhor se ajusta à espécie, em atenção ao
princípio da adstrição aos pedidos.
Quanto ao pedido de repetição de indébito, de acordo com o artigo 940 do
Código Civil, é necessário o preenchimento dos requisitos: cobrança indevida
e pagamento pelo consumidor do valor excessivo. Explica RIZZATTO
NUNES que, - para a configuração do direito à repetição do indébito em dobro
por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos
objetivos: · cobrança indevida; · pagamento pelo consumidor do valor
indevidamente cobrado. A norma fala em pagar 'ex excesso', dando a entender
que existe valor correto e algo a mais (excesso). Mas é claro que o excesso
pode ser tudo, quando o consumidor nada dever.
Então, trata-se de qualquer quantia cobrada indevidamente.
Mas a lei não pune a simples cobrança (com as exceções que na sequência
exporemos). Diz que há ainda a necessidade de que o consumidor tenha pago.
Isto é, para ter direito a repetir o dobro, é preciso que a cobrança seja indevida
e que tenha havido pagamento pelo consumidor.” (Comentários ao Código de
Defesa do Consumidor, pág. 522, Saraiva, 2007)
Outro pressuposto elementar da imposição da pena é o dolo do credor, tanto
que o Colendo Supremo Tribunal Federal de há muito assentou, na Súmula no
159, que a cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do artigo
940 do atual Código Civil.
Acrescente-se, outrossim, que nas relações de consumo, a repetição do indébito
também pressupõe o pagamento de quantia em excesso, na forma do parágrafo
único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que,
para que haja o direito à devolução em dobro dos valores indevidamente
cobrados, exigese, também, a má-fé por parte do credor, conforme se extrai do
aresto a seguir transcrito:
“Consumidor. Repetição de indébito. Art. 42, parágrafo único, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007194-61.2015.8.26.0114 -Voto no
6
Engano justificável. Não configuração. Devolução em dobro. Impossibilidade.
1. O STJ firmou a orientação de que tanto a má-fé como a culpa (imprudência,
negligência e imperícia) dão ensejo à punição do fornecedor do produto na
restituição em dobro. 2. O Tribunal de origem afastou a repetição em dobro dos
valores cobrados indevidamente a título de tarifa de água e esgoto, por
considerar que não se caracterizou má-fé ou culpa na conduta da
concessionária. 3. Ademais, o Tribunal a quo consigna expressamente que não
é o caso, porém, de devolução em dobro, porquanto justificável o engano da ré,
principalmente diante da interpretação divergente da matéria. 4. Agravo
regimental não provido.” (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1201367/PR,
Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15/03/2011).
Na espécie, não houve o pagamento da dívida exigida indevidamente tampouco
comprovada a má-fé dos requeridos que desconheciam a fraude praticada por
terceiro, por isso não merece guarida o pedido de repetição de indébito.
Concluindo, é inegável a inexigibilidade do débito oriundo de contrato
fraudulento, respondendo os requeridos pelos danos emergentes e morais em
decorrência da falha na prestação de serviços.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para, tornando
definitiva a tutela anteriormente concedida, declarar a inexigibilidade do valor
de R$ 828,39 (Oitocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos,
proveniente de contrato não celebrado pelo autor, e condenar os requeridos,
solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais no importe R$
9.980,00 (nove mil e novecentos e oitenta reais), corrigida pela Tabela Prática
para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de
Justiça a contar desta, onde se procedeu ao arbitramento (STJ, Súmula 362), e
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da
sucumbência mínima do autor, condeno os requeridos no pagamento das custas
e despesas processuais, corrigidas a partir de seu efetivo desembolso, e
honorários advocatícios da parte adversa que arbitro em 20% sobre o valor da
condenação, corrigido (Código de Processo Civil, artigo 85, § 2.o)”.
No tocante ao valor da indenização, em que pesem as razões recursais, o
montante arbitrado revela-se razoável. O valor se mostra adequado ao caso concreto,
sopesadas as circunstâncias fáticas que o permeiam. O arbitramento se deu com equilíbrio
e proporcionalidade, evitando a ocorrência de enriquecimento sem causa daquele que a
recebe e, inversamente, o sem desproporcionalidade.
Forte nessas premissas, não se vislumbra motivo determinante para
minorar o quantum indenizatório fixado.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007194-61.2015.8.26.0114 -Voto no
7
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator